Tribunal: TJMT
Processo: 1037508-09.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037508-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON RODRIGUES DIAS - CPF: 032.310.011-29 (ADVOGADO), LUCAS PAZ VELOZO - CPF: 062.790.541-28 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), ANDERSON RODRIGUES DIAS - CPF: 032.310.011-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ATO INFRACIONAL COMETIDO QUANDO MENOR DE IDADE. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus

impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n
.
11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei n
.
12.850/2013. Prisão decretada com base em indícios de envolvimento com organização criminosa e reiteração delitiva. Argumentos da defesa apontam ausência de contemporaneidade e insuficiência de fundamentação concreta para a custódia cautelar.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante de sua menoridade à época dos fatos imputados, ausência de elementos concretos que justifiquem o
periculum
libertatis
e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.
A
fundamentação da prisão preventiva baseou-se em atos supostamente praticados pelo paciente quando menor de idade, o que não pode justificar medida extrema no processo penal adulto, à luz do princípio da inimputabilidade penal.

2.
A decisão de primeiro grau carece de elementos concretos e individualizados quanto ao risco atual à ordem pública ou à instrução criminal, valendo-se de conjecturas e expressões genéricas.

3.
As condutas atribuídas, tais como postagens em redes sociais e suposta vinculação a facção criminosa, não demonstram, por si, risco concreto à ordem pública.

4.
Diante da primariedade, residência fixa e idade do paciente, reconhece-se a desproporcionalidade da segregação cautelar, sendo cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

“
1. A prisão preventiva não pode se fundamentar exclusivamente em atos infracionais praticados quando o agente ainda era menor de idade. 2. A ausência de elementos concretos e contemporâneos que indiquem risco à ordem pública ou à instrução criminal inviabiliza a custódia cautelar, sendo cabível a substituição por medidas alternativas quando presentes condições pessoais favoráveis
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LVII e art. 228; CPP,
arts
. 282, § 6º, e 312; ECA, Lei n
.
8.069/1990
.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RHC n
.
167740, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020; STJ, HC n
.
299.666/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; TJMT, HC n
.
1005699-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUCAS PAZ VELOZO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente.

A prisão preventiva foi decretada no bojo da Ação Penal n. 1024650-95.2025.8.11.0015, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa). A custódia foi efetivada em 20 de agosto de 2025, com base em representação formulada pela autoridade policial, instruída por elementos colhidos no Inquérito Policial n. 299.4.2025.22553.

Em suas razões, o impetrante alega, em suma: (i) ausência de contemporaneidade e concretude dos fundamentos da prisão preventiva; (
ii
) insuficiência de elementos probatórios quanto à participação do paciente nos crimes imputados, sustentando que as acusações se baseiam em meras suposições, especialmente sobre a sua identidade como o indivíduo de alcunha “Bebê”; (
iii
) existência de condições pessoais favoráveis: residência fixa, primariedade, trabalho lícito e vínculo familiar; (
iv
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319
,
do Código de Processo Penal; (v) alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão sem que haja fundamento atual; (vi) apontamento de que o próprio Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento da medida cautelar.

Aduz que o
periculum in mora
decorre diretamente do constrangimento ilegal consubstanciado na ordem de prisão nula/irregular.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da medida liminar que determinar a revogação da prisão preventiva do paciente por não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação, com ou sem aplicação de medidas alternativas (Id. 324570879).

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 324570884
e
324570885.

A liminar foi
parcialmente deferida
(Id.324897882).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra dod. Procurador de JustiçaJoão AugustoVeras
Gardelha
, manifestou-se pela
con
cessão parcial da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319
,
do CPP, confirmando-se a liminar anteriormente deferida(Id.326985354).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o
Habeas Corpus
há
d
e ser submetido a julgamento.

Cinge-se
,
a controvérsia
,

à verificação da legalidade e adequação da custódia cautelar imposta ao paciente
Lucas Paz Velozo
, decretada no bojo da Ação Penal n. 1024650-95.2025.8.11.0015, mediante decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(
MT
)
, com fundamento na suposta prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa).

No caso em apreço, o magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a medida nos seguintes termos:

Cuida-se de Representação da Autoridade Policial pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e AFASTAMENTO DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO, devidamente secundada pelo Ministério Público, em desfavor do suspeito LUCAS PAZ VELOZO. A Autoridade Policial discorreu, em resumo que, a investigação policial destinada à apuração de
crimes relacionados ao tráfico de drogas, organização criminosa e atos de ameaça contra instituições públicas
. Consta na representação que,
no dia 6 de junho de 2024, o portão dos fundos do Fórum da Comarca de Sinop foi alvo de ato de pichação com tinta vermelha, o qual apresenta fortes indícios de motivação intimidatória dirigida ao Poder Judiciário local
. Conforme apurado no curso das investigações,
a ação teria sido supostamente ordenada por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho
, em represália às medidas repressivas adotadas no enfrentamento ao crime organizado na cidade de Sinop/MT. Destacou-se que, a investigação foi conduzida pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Sinop – DERF/SINOP, que logrou êxito na identificação e prisão do investigado MÁRIO CEZAR DA SILVA, o qual, em interrogatório formal,
admitiu sua participação no delito, apontando como coautor um indivíduo conhecido pela alcunha de “Bebê”, posteriormente identificado, por meio do Relatório Técnico nº 049/2024/NI/DR/SINOP, como sendo LUCAS PAZ VELOZO
. Asseverou que,
à época dos fatos, o referido suspeito era menor de idade, contando com 17 anos
, e residia nas imediações do Centro de Eventos
Gadani
, no bairro Gente Feliz. Posteriormente, teria se mudado para o endereço localizado na Rua Projetada 22, Quadra 12, Lote 17, no bairro Gente Feliz II, também no município de Sinop/MT.
Nesse contexto, afirma a Autoridade Policial que LUCAS PAZ VELOZO, atualmente com 18 anos de idade, mantém perfis públicos na plataforma Instagram, nos quais publica imagens em que aparece ostensivamente portando armas de fogo, manipulando e comercializando substâncias entorpecentes — notadamente maconha e cocaína

— além de promover e apoiar, de forma inequívoca, a facção criminosa Comando Vermelho, valendo-se de gestos, símbolos e elementos visuais comumente associados à referida organização. Assevera que, tais condutas evidenciam a presumida vinculação de LUCAS PAZ VELOZO à facção, com atuação voltada à difusão do tráfico de drogas, à ostentação de poder bélico e à exaltação de práticas criminosas
, conforme se extrai das imagens anexadas. Os elementos informativos colhidos até o presente momento apontam, inclusive, para a possibilidade de que
LUCAS tenha sido diretamente incumbido de executar a pichação no Fórum da Comarca de Sinop, por determinação de lideranças da organização criminosa Comando Vermelho
. Ressalte-se, ainda, que
em março de 2025, LUCAS PAZ VELOZO foi flagrado comercializando entorpecentes em companhia de outros indivíduos, fato registrado no Boletim de Ocorrência Circunstanciado nº 86.6.2025.628
. Na ocasião, a intervenção policial foi motivada por denúncia anônima,
tendo sido confirmada a reiteração delitiva do investigado, já em condição de maioridade penal.

Desse modo, a autoridade policial subscritora representa pela prisão preventiva de LUCAS PAZ VELOZO
. Fundamenta o pedido arguindo que a prisão preventiva se justifica pela indispensabilidade de salvaguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delitivas imputadas ao representado, a fim de desmantelar a organização criminosa constituída e fazer cessar, imediatamente, a continuidade da prática de crimes gravíssimos nos locais comandados pela ORCRIM. De igual modo, representa pela expedição de Mandado de Busca e Apreensão no endereço do suspeito para a localização de objetos ilícitos que auxilie na conclusão da apuração de autoria dos crimes investigados. Requer, ainda, autorização para acesso aos dados constantes da memória dos celulares, computadores e dispositivos móveis eventualmente apreendidos. Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo deferimento dos pedidos (Id. 200093382). Em síntese, é o relatório. Decido.

I - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DO INVESTIGADO

Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria, vez que, além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida. Assim, a legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum
libertatis
), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP. Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública
. A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos. Nesse sentido,
verifica-se que a Autoridade Policial através do Núcleo de Inteligência de Sinop (NI) produziu o Relatório Técnico nº 058/2025/NI/DR/SINOP, onde a partir das diligências logrou êxito em identificar o suspeito LUCAS PAZ VELOZO como um dos indivíduos que supostamente teria pinchado o muro deste Fórum. As provas colhidas, até o momento, apontaram que LUCAS é, em tese, o integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, haja vista adotar nome de batismo/alcunha “Bebê”, prática bem comum entre faccionados
. Ainda, restou evidenciada a prática delituosa por parte de LUCAS PAZ VELOZO, que,
mesmo após alcançar a maioridade penal, seguiu reiterando condutas criminosas, notadamente o tráfico de entorpecentes, ostentação armada e apoio explícito à facção criminosa Comando Vermelho
. Com efeito, dos documentos e relatos constantes nos autos é possível constatar que,
em tese, o investigado demonstra não respeitar as instituições democráticas do país, tanto que tentou intimidar a atuação do Poder Judiciário brasileiro ao pinchar o prédio público com tintura na coloração do sangue
, fazendo clara alusão a facção criminosa Comando Vermelho.
Nesse sentido, verifica-se a existência de indícios suficientes de autoria do investigado, de modo que a medida de segregação cautelar
justifica-se
para restaurar a ordem pública abalada ante a gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelo integrante do grupo criminoso
. Assim, a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP,
é evidenciada pelos indícios de violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crime praticado por indivíduos ligados à organização criminosa
, ficando também revelado o perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetrada pelo representados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018). Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas, como a citada no caso, é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM
FATOS CONCRETOS
– POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. PACIENTE QUE INTEGRARIA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A jurisprudência desta Suprema Corte, em situações semelhantes à dos presentes autos, já se firmou no sentido de que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra possíveis integrantes de organizações criminosas. Precedentes. (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2.º DA LEI N.º 12.850/2013) E ESTELIONATO (POR 18 VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE TAL DIREITO FOI CONCEDIDO À CORRÉ. DESCABIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DIVERSAS. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Não tendo o aventado excesso de prazo para formação da culpa sido ventilado no acórdão impugnado e, segundo os autos, nem sequer apresentado perante as instâncias ordinárias, fica evidenciada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão preventiva foi concretamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a segurança da própria coletividade (ordem pública), pois
o Paciente seria líder de organização criminosa
, estruturalmente ordenada há pelo menos 5 anos e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem ilícita por meio de anúncios fraudulentos em plataforma de vendas pela internet (mercado livre), alcançando todas as regiões do país, além, nesse contexto, da suposta prática de 18 (dezoito) estelionatos. 3. Em verdade, a imputação da mesma espécie delitiva (estelionato) por 18 (dezoito vezes), devidamente demonstrada a existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, evidencia a probabilidade de recidiva do comportamento criminoso e, nessa medida, enquadra-se no vetor da ordem pública. 4. A necessidade de minorar ou desarticular a atuação de organização criminosa, ainda que de modo emergencial, sobretudo, com a segregação cautelar do líder, que recebe tratamento diferenciado pelo próprio legislador, no âmbito da Lei n.º 12.850/2013, indica o perigo que a permanência do agente em liberdade representa para coletividade (ordem pública). (STJ - HC: 480270 SP 2018/0310807-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2019)

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PATRICK. KRIPTACOIN. MOEDA DIGITAL. PIRÂMIDE. LAVAGEM DE DINHEIRO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EVITAR NOVOS CRIMES E MAIORES PREJUÍZOS ÀS VÍTIMAS E PROMOVER O DESMANTELAMENTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de desarticular a organização criminosa e fazer cessar a prática dos delitos; assim como para minimizar o prejuízo e evitar que os agentes se beneficiem do produto do crime. 4. Ordem denegada. (TJ-DF 20170020206819 - Segredo de Justiça 0021542- 15.2017.8.07.0000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2017, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: 126/138).

Desta forma,
a gravidade concreta do delito, consolidada pela existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva
. Do mesmo modo, os fundamentos referentes à conveniência da instrução criminal e à segurança da aplicação da Lei Penal encontram-se presentes, como informado pela Autoridade Policial, vez que os fatos versam acerca de grupo criminoso com complexa estrutura destinada ao cometimento reiterado de delitos graves, impondo a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes. Logo,
evidencia-se o fato de que o representado, possivelmente, mantém contato com os demais supostos integrantes do grupo criminoso, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a instrução criminal e aplicação da Lei Penal
. Assim sendo, os
fatos concretos
demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS PAZ VELOZO, inscrito no CPF nº 062.790.541-28
.
(Id. 320026877 – p. 110)
.

A liminar foi concedida pelos
seguintes fundamentos
:

“
(...)
Em que pese a fundamentação do juízo de origem, a liminar pleiteada comporta
deferimento
.

É importante pontuar, de início, que o
pretenso delito de pichação cometido nas dependências do Fórum da Comarca de Sinop
ocorreu em junho de 2024, quando o paciente
LUCAS PAZ VELOZO
contava com
17 anos de idade
, conforme consta dos autos e confirmado expressamente pela própria autoridade policial (Relatório Técnico n. 049/2024/NI/DR/SINOP).

Assim, sob a ótica da legislação penal e processual penal vigentes, trata-se de
ato infracional análogo a crime
, cuja eventual responsabilização deve ser processada nos moldes do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 8.069/1990), não podendo ser considerado, como pretendeu a autoridade coatora,
fator de reiteração delitiva
, tampouco
fundamento autônomo
para a decretação da prisão preventiva, por ausência de incidência penal típica.

O
segundo fundamento
invocado pelo magistrado
a quo
refere-se ao Boletim de Ocorrência n. 86.6.2025.628, referente a fato ocorrido em março de 2025, no qual o paciente foi apreendido por suposta prática de tráfico de entorpecentes. Todavia,
à época dos fatos, o paciente também era menor de idade
, tendo em vista que sua data de nascimento é
17 de maio de 2007
, conforme registrado nos autos. Logo, novamente, trata-se de
ato infracional
que
não pode ser utilizado
para fins de exasperação de cautelar penal ou demonstração de reiteração criminosa em sede penal adulta.

Ambos os fundamentos acima citados não se prestam a subsidiar a manutenção da prisão preventiva de LUCAS PAZ VELOZO, sob pena de
afronta direta ao princípio da legalidade penal
, que impõe a consideração estrita de atos típicos puníveis conforme o momento da imputabilidade penal, e ao princípio da não culpabilidade, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Observa-se que o decreto prisional utiliza de forma reiterada expressões genéricas e hipotéticas, tais como: "em tese", "supostamente", "possivelmente", "há indícios de que", sem que se verifique, em qualquer trecho da decisão, lastro probatório concreto e individualizado que demonstre a efetiva vinculação do paciente à organização criminosa Comando Vermelho ou à reiteração no crime de tráfico de entorpecentes.

É preciso enfatizar que por mais reprovável que seja a conduta de um indivíduo de ostentar armas, fazer apologia ao crime ou empregar linguagem afim a organizações criminosas em redes sociais, tais elementos, por si sós, não autorizam a prisão preventiva, pois não configuram prova idônea de prática de crime em andamento, tampouco demonstram risco concreto à ordem pública.

O que se tem nos autos é, em verdade, um cenário de suposições, onde a prisão decorre de imagens publicadas em redes sociais, interpretações subjetivas de gestos, símbolos e apelidos, sem qualquer elemento fático robusto que demonstre vínculo formal com organização criminosa ou a prática atual de atos ilícitos.

Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça entende que:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso da PGR. Tese de necessidade de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Presunção de que o agravado é membro de organização criminosa com base na quantidade da droga. Impossibilidade. 3.
A participação do réu em organização criminosa deve ser comprovada nos autos, inadmitida a presunção
. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento. (STF - RHC: 167740 MS 0189851-74.2018.3.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2020)

(grifos meus).

A fundamentação lançada na decisão de primeiro grau limita-se à gravidade abstrata dos delitos imputados e à interpretação subjetiva de publicações em redes sociais,
bem como o fato de que a maior gravidade apontada da conduta do paciente seria decorrente de postagens nas redes sociais e de ser suspeito de ter pichado o fórum da cidade quando adolescente,
sem indicar dados empíricos objetivos que atestem risco atual à ordem pública ou revelem o
periculum
libertatis
, nos moldes exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, considerando que o paciente não ostenta antecedentes criminais, é primário, e conta com apenas 18 anos de idade, recém-completados, não se mostra razoável nem proporcional a imposição da medida extrema de privação da liberdade, sendo plenamente cabível, no presente caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 319 e 282 do CPP, que se apresentam suficientes e adequadas para assegurar a regular tramitação do processo penal e preservar os fins do processo, sem sacrificar desnecessariamente o direito fundamental à liberdade.

Com efeito, dispõe o art. 282, do CPP, que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Considerando a condição inicial de ser o acusado primário, dispor de predicados favoráveis e ser menor de 21 anos, sugerem que a prisão preventiva não se mostra necessária e adequada e que medidas cautelares menos severas se mostram, em princípio, suficientes.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva do paciente, pois ausentes as circunstâncias concretas que demonstrem de forma efetiva a periculosidade deste para a sociedade, que possa obstruir a continuidade do processo penal ou que dificulte sua localização.

Destaco a jurisprudência desde e. TJMT:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE SURPREENDIDO CONDUZINDO MOTOCICLETA, NA COMPANHIA DE CORRÉU, NA OPORTUNIDADE EM QUE FOI REALIZADA A BUSCA PESSOAL PELA POLICIA – LOCALIZAÇÃO DE 02 PORÇÕES DE DROGAS – POSTERIOR BUSCA DOMICILIAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E NADA ENCONTRADO – BUSCA RESIDENCIAL NO IMÓVEL DO CORRÉU – ENCONTRO DE 06 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 03 (TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 (UMA) PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE, 02 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO, 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PREDICADOS PESSOAIS O BENEFICIÁRIO –
PACIENTE PRIMÁRIO, COM 18 ANOS DE IDADE, RESIDÊNCIA FIXA DEMONSTRADO NOS AUTOS – CARÁTER BIOPSICOLÓGICO – VIABILIDADE PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS – BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA, COM CAUTELARES.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do
‘fumus
comissi
delicti’
e do
‘periculum
libertatis
’.

No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as medidas cautelares alternativas previstas nos artigos 319 do CPP, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a ratificação da ordem no mérito.”(N.U 1005699-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025) (grifos meus).

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELO JUÍZO SINGULAR - APREENSÃO DE 6 (SEIS) TABLETES DE MACONHA COM PESO 7KG (SETE QUILOS) NA RESIDÊNCIA DE TERCEIRA PESSOA - QUANTIDADE DA DROGA JUSTIFICA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR - PREMISSA DO STJ - PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS -
ENTENDIMENTO DO STJ – 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - ESTUDANTE - NÃO APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DO PACIENTE - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - JULGADOS STJ E TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC nº 299.666/SP).

“No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante [...] de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, jovem, com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.” (STJ, RHC nº 63.524/SP)

“A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.” (TJMT, HC nº 1011255-62.2017.8.11.0000)(N.U 1010077-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 30/07/2019) (grifos meus).

É pertinente mencionar o que disse o Ministro Rogério
Schietti
, porque calha ao presente caso, acerca de alternativas à segregação:
Dentro do Direito Penal nós temos escolhas melhores que a prisão

(
obiter

dictum
em palestra proferida na Escola da Magistratura de Mato Grosso - ESMAGIS, em 19.07.2024).

Entendo, portanto, que no caso em tela, a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque em termos de medidas cautelares pessoais, o Juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Com essas considerações,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido (Id. 324570879) para substituir a prisão preventiva do paciente
Lucas Paz Velozo
por medidas cautelares diversas (art.319,
doCPP
), dentre as quais estabeleço as seguintes, sem embargo de o Juízo da origem fixar outras que, porventura, entenda necessárias, com o objetivo de garantir a instrução e propiciar aplicação da lei penal:

- Proibição de publicar, veicular ou compartilhar, por meio de redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, conteúdo que configure apologia ao crime, ao criminoso, ou que contenha menções, símbolos ou sinais relacionados a organizações criminosas;

- Comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades;

- Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial;

- Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

- Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

COMUNIQUE-SE
o Juízo
de origem
para fins de expedição do Alvará de Soltura, observadas as medidas cautelares impostas,
salvo se o paciente estiver preso por outro motivo

(Id. 324897882).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a
parcial
concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

Mantém-se, portanto,
incólume
o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da
manutenção da prisão preventiva
,

considerando os
predicados pessoais
favoráveis do paciente
,

quando outras medidas cautelares são capazes de resguardar o resultado útil do processo
.

É
de se reconhecer que, no caso em exame
, o
s fundamentos invocados pelo Juízo de origem para justificar a prisão preventiva estão assentados, primordialmente, em fatos ocorridos quando o paciente ainda era menor de idade, não podendo, por força do princípio da inimputabilidade penal (art. 228, CF), e do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n
.
8.069/90), serem utilizados para fins de decretação de medida cautelar privativa de liberdade no âmbito do processo penal adulto
.

Ainda,

n
ão se evidencia nos autos, de forma segura e objetiva, a presença dos requisitos previstos no art. 312
,
do CPP, em especial o risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal que não possa ser eficazmente mitigado por medidas alternativas à prisão
.

As postagens em redes sociais e a suposta vinculação à organização criminosa, além de carecerem de lastro probatório robusto, não autorizam a decretação da prisão preventiva sem a comprovação inequívoca da contemporaneidade e da efetiva periculosidade do agente
.

Por fim, o
paciente é

tecnicamente
primário
, tem residência fixa e conta com apenas 18 anos de idade, circunstâncias que recomendam o prudente emprego do princípio da intervenção mínima e da proporcionalidade, como orienta o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM

impetrada em favor de
LUCAS PAZ VELOZO
,
convalidando em definitivo os efeitos da medida liminar para
conceder

liberdade provisória condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a)
Proibição de publicar, veicular ou compartilhar, por meio de redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, conteúdo que configure apologia ao crime, ao criminoso, ou que contenha menções, símbolos ou sinais relacionados a organizações criminosas;
b)
Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
c)
Proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial;
d)
Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;
e)
Submissão ao sistema de monitoramento eletrônico.

Determino a comunicação imediata desta decisão ao Juízo de origem, para conhecimento e cumprimento integral das medidas cautelares mantidas, bem como para o
eventual e
regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025